Tribunal: STF
Processo: RE 78654
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. PORTARIA QUE MENCIONA HAVER O RÉU AGIDO COM
IMPRUDENCIA, PELA FALTA DE ATENÇÃO E DE CAUTELAS INDISPENSAVEIS A
SEGURANÇA DO TRÂNSITO, EM VIA DE GRANDE MOVIMENTO.
ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO A VALIDADE DA
PORTARIA. IMPROCEDENCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.